Tribunal: TJES
Processo: 5006665-79.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Gravíssima
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006665-79.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALTINO DE SOUSA LOPES
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006665-79.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALTINO DE SOUSA LOPES

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

RELATÓRIO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALTINO DE SOUSA LOPES
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos digitais.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

17 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006665-79.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALTINO DE SOUSA LOPES

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
“Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALTINO DE SOUSA LOPES
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria, essencialmente, da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Conforme se extrai dos autos o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 15 da Lei 10.826/2003 e art. 129, §2º, IV do CP, à pena de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Segundo consta dos autos, o paciente não compareceu à Sessão Plenária do Júri, e diante das provas colacionadas pela vítima de que o réu Altino continuava frequentando o bar situado em frente à sua residência (fotos tiradas na data de 06/06/2022 – dois dias antes da sessão de julgamento), foi decretada a prisão preventiva de ALTINO DE SOUSA LOPES. Vejamos:

“
1- Com efeito, o artigo 282, §4º, do CPP, estabelece que, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, sera cabível a decretação da prisão preventiva. Nesse contexto, constato que, às fls. 335/335-verso, a prisão preventiva foi revogada, com a fixação de medidas cautelares, dentre estas, a proibição de se aproximar da vítima, com distância mínima de 200 metros, e a proibição de frequentar bares, sendo o acusado pessoalmente intimado à f. 339. Todavia,
a vítima, nesta data, informou que o acusado tem frequentado um bar situado em frente a casa da vítima, tendo apresentado fotografias em que o denunciado é retratado no mencionado estabelecimento, inclusive ingerindo uma bebida em lata. Ressalto que a vítima, além de fornecer as fotografias reveladas, mostrou no aparelho celular que uma das fotos foi tirada na data de anteontem, dia 06/06/2022
. Dessa forma,
está claro que o denunciado descumpriu as cautelares impostas
. Salta aos olhos que
o réu esteve em frente a casa da vítima, no bar, dois dias antes do julgamento que seria realizado na data de hoje, no qual, a proposito, a vítima compareceu para prestar declarações, o que, além de representar o descumprimento das cautelares, é indicativo de uma tentativa de intimidação
. Vale destacar, de igual modo, que as consultas de folhas 354/358 demonstram que,
na data de 17/10/2018, o réu foi condenado por crime de ameaça, na Quarta Vara Criminal (violência doméstica), cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/04/2019
. Necessário pontuar, ainda, que o réu apresentou atestado médico de 07 (sete) dias, emitido, curiosamente, na data de ontem, no estabelecimento Angiocardio, o que demonstra clara intenção de procrastinar o julgamento. A propósito, no decorrer da instrução, o acusado tentou obter liberdade, juntando atestados médicos, o que foi indeferido pelo juízo e, também, em sede de Habeas Corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça (fls.272/277), sendo que, posteriormente, também teve liminar indeferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 320/322). Percebe-se, portanto, que o acusado tenta protelar o julgamento com fundamento em problemas de saúde que já foram afastados pelo Judiciário para fins de revogação da prisão. Destaca-se, ainda, que o motivo apresentado pelo réu para adiar o Júri levaria a uma eterna suspensão do feito, pois o acusado não está momentaneamente com hipertensão ou cardiopatia, mas sim possui tais condições. Cabe pontuar, no mesmo sentido, que o atestado juntado foi emitido exclusivamente “para fins de comprovação profissional”, não havendo qualquer comprovação de que está impossibilitado de comparecer. Desse modo,
a prisão preventiva é extremamente necessária, por conveniencia da instrução, para assegurar a aplicação da lei penal e em virtude do descumprimento das medidas cautelares
. Ante o exposto, com base nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP,
defiro o requerimento do Ministério Público e decreto a prisão preventiva do réu Altino de Souza Lopes
, qualificado nos autos, por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e em virtude do descumprimento das medidas cautelares impostas. 2-
Expeça-se o mandado de prisão
, fazendo constar a data de 04/10/2037 como prazo prescricional. 3-
Conclusos
para designação de nova data de Sessão de Julgamento.”

Pois bem. Ao prolatar sentença condenatória o magistrado de primeira instância manteve a segregação cautelar afirmando que seus requisitos ainda se fazem presentes.

Em que pese as manifestações defensivas, não vejo motivos para revogar a prisão preventiva do paciente.

Isso porque, conforme narrado nos autos o paciente foi visto no bar em frente à casa de Jocimar Soares de Souza, violando assim a proibição de se aproximar da vítima, com distância mínima de 200 metros, bem como a proibição de frequentar bares.

Ainda, com a condenação em desfavor do paciente, a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de nova intimidação à vítima.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

16 de novembro de 2022

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ART. 15 DA LEI 10.826/2003 – ART. 129, §2º, IV DA LEI 10.826/2003 – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. Ausente ilegalidade na prisão preventiva e presentes os seus requisitos, não há motivos para concessão de liberdade provisória. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.